Tribunal: TJDFT
Processo: 0706969-39.2024.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0706969-39.2024.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: VALDECI FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: SILVIA FERNANDA FERREIRA DE ARAUJO APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A ESPÓLIO DE: VALDECI FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: SILVIA FERNANDA FERREIRA DE ARAUJO DECISÃO As partes apresentaram a petição de ID 77602607 noticiando a realização de acordo e postulando a sua homologação. Verifica-se que o acordo está assinado pelos advogados das partes, com poderes para transigir, nos termos das procurações de ID 77167763 e 77167804. Observa-se, ainda, que o acordo respeita as balizas legais e preserva os direitos e os interesses das partes. Assim, com amparo nos art. 487, III, “b”, do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o acordo de ID 77602607 celebrado entre as partes e EXTINGO o processo. Honorários advocatícios na forma convencionada na transação. Custas finais, se houver, deverão ser pagas pelo autor, ante a inaplicabilidade do art. 90, § 3o, do CPC à transação posterior à prolação da sentença. Tendo em vista que, no acordo celebrado, as partes manifestaram a desistência em relação ao prazo recursal, retornem, desde já, os autos à Vara de origem para as demais providências. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator